Tribunal: TJPA
Processo: 0887288-19.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887288-19.2024.8.14.0301

APELANTE: JANDIRA FERREIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de encargos contratuais, reconheceu a regularidade da capitalização de juros, das tarifas bancárias e do seguro prestamista, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se ocorreu capitalização diária de juros sem pactuação expressa; (iii) determinar se as tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato são ilegais por ausência de comprovação da prestação dos serviços; e (iv) verificar se a contratação de seguro prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o cerceamento de defesa porque a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos, especialmente o contrato, são suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo demonstração concreta de prejuízo.

4. Reconhece-se a validade da capitalização mensal de juros, pois o contrato discrimina expressamente as taxas mensal (2,49%) e anual (34,33%), sendo esta superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal, sem qualquer previsão de capitalização diária.

5. Afirma-se que a revisão dos juros remuneratórios exige prova concreta de abusividade, inexistente no caso, não se verificando discrepância significativa entre a taxa pactuada e aquelas praticadas no mercado à época da contratação.

6. Consideram-se legítimas as tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato, pois estão expressamente previstas no instrumento contratual, compõem o Custo Efetivo Total (CET) e encontram amparo na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência consolidada, inexistindo prova de não prestação dos serviços ou de excessividade dos valores.

7. Rejeita-se a alegação de venda casada quanto ao seguro prestamista, uma vez que o contrato consigna sua facultatividade, com identificação da seguradora e do valor do prêmio, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova de imposição ou ausência de liberdade de escolha, não demonstrada nos autos.

8. Conclui-se pela inexistência de desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva ou cobrança indevida, devendo ser mantida integralmente a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JANDIRA FERREIRA MENDES em face da sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da justiça gratuita ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, CPC.

Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que seria necessária a produção de prova pericial contábil para demonstrar a abusividade dos encargos cobrados. No mérito, insiste na tese de capitalização diária sem pactuação expressa da respectiva taxa, afirma que as tarifas seriam ilegais por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e reitera a ocorrência de venda casada quanto ao seguro prestamista, pleiteando a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito e a matéria controvertida encontra-se suficientemente comprovada por prova documental, notadamente pelo contrato firmado entre as partes. Ademais, a produção de prova pericial mostra-se desnecessária quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Inexistente demonstração concreta de prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

No mérito, verifica-se que o contrato de Cédula de Crédito Bancário discrimina de forma clara e objetiva a taxa de juros da operação, fixada em 2,49% ao mês e 34,33% ao ano, bem como o Custo Efetivo Total – CET de 3,13% ao mês e 45,48% ao ano. Consta expressamente que os juros são calculados de forma capitalizada. A indicação concomitante das taxas mensal e anual, sendo esta superior ao duodécuplo da mensal, evidencia a pactuação de capitalização mensal, plenamente admitida nas Cédulas de Crédito Bancário, não havendo qualquer previsão contratual de capitalização diária. Não se verifica, portanto, irregularidade ou ausência de informação apta a macular a cláusula contratual.

Quanto aos juros remuneratórios, a taxa pactuada não se mostra manifestamente abusiva, inexistindo prova de discrepância significativa em relação às taxas praticadas no mercado à época da contratação. A revisão judicial dos juros exige demonstração concreta de abusividade, o que não se verifica no caso.

No tocante às tarifas, o contrato discrimina expressamente os valores referentes à tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro de contrato, os quais compõem o cálculo do CET. A tarifa de cadastro encontra amparo na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência consolidada, sendo legítima quando cobrada no início do relacionamento entre as partes. A tarifa de avaliação e o registro de contrato também estão devidamente previstos e autorizados, não havendo prova de que os serviços não tenham sido prestados ou que os valores sejam excessivos. A mera alegação genérica de ilegalidade não é suficiente para afastar cláusulas contratualmente pactuadas e devidamente informadas.

No que se refere ao seguro prestamista, o instrumento contratual expressamente consigna sua facultatividade, declarando a contratante que poderia optar por não contratá-lo ou negociá-lo com seguradora de sua escolha. O seguro foi devidamente identificado, com indicação da seguradora e do valor do prêmio, tendo sido financiado por opção da contratante. À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a contratação concomitante de seguro não configura, por si só, venda casada, sendo necessária prova de imposição ou ausência de liberdade de escolha, o que não restou demonstrado nos autos.

Em síntese, não há prova de desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva ou cobrança indevida. As cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, com discriminação dos encargos e valores, inexistindo vício capaz de ensejar a revisão pretendida.

Diante desse contexto, a sentença deve ser integralmente mantida.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026